Tribunal: STF
Processo: AI 56505
Classe: AI
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
1)	Apartamento em Brasília. Opção ou promessa de venda anterior ao advento do Decreto - lei n. 19, de 30 de agosto de 1966. Quitação. Incabível a aplicação da correção monetária em liquidação antecipada do saldo devedor;
2)	Ilegalidade da cláusula que estabelece a correção monetária sobre o saldo devedor para a liquidação do débito;
3)	Precedentes do Supremo Tribunal Federal;
4)	Agravo regimental desprovido.